Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704743-28.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO. REMÉDIO DE USO HOSPITALAR. SPRAVATO. ROL DA ANS. PEDIDO MÉDICO. ANÁLISE. DEMORA. AUTORIZAÇÃO. POSOLOGIA FRACIONADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que orolé taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP). 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam norolde procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são obrigados a oferecer medicação ambulatorial e domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, I, “a”, e II, “g”) e, ainda, nos casos de Esclerose Múltipla e Lateral Amiotrófica. 6. O plano hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar, inclusive o fornecimento de medicação ambulatorial. 7. Não cabe ao plano de saúde determinar o tratamento do paciente quando há cobertura para a enfermidade. Autorizado o tratamento, o plano de saúde deve garantir a posologia prescrita para cada sessão, apesar da possibilidade de disponibilização fracionada do fármaco de alto custo. 8. A relação jurídica existente entre o paciente e o hospital subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC): STJ, Súmula 608 e AgInt no REsp no 1.544.093/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016. 9. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 10. Ausente qualquer indicação de que o hospital réu tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados (demora na análise do pedido de tratamento e autorização diferente da prescrição médica), não há que se falar em dever de indenizar. 11. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 12. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo que a medicação ‘Spravatto’ solicitada pelo recorrido LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO não possui previsão no rol da ANS. Aduz, ainda, que o paciente não sofre qualquer espécie de neoplasia, razão pela qual não é possível excepcionar a regra de não cobertura de medicações de uso domiciliar, sendo lícita, portanto, a negativa da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO TEIXEIRA MARCELOS, OAB/RJ 136.828 (ID 72948931). Nas contrarrazões, o recorrido LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR LEANDRO DOS SANTOS E SOUZA, OAB/ DF 70.652 (ID 74062831). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Com a edição da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, o rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. (REsp n. 2.185.118/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos por médico assistente, ainda que utilizados em regime domiciliar, desde que indispensáveis ao tratamento e não se enquadrem como mera automedicação. (REsp n. 2.205.073/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissídio interpretativo, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 72948931 e ID 74062831. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020